Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705567-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: ARISTIDES BENINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO, contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença PJE 0735259-74.2022.8.07.0001, que deferiu a penhora de valores nas contas bancárias do executado, ora agravante (ID 149573052), por meio do SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado recaiu sobre seus proventos de aposentadoria e valores os quais seriam destinados a efetivação de cirurgia e tratamentos médicos adjacentes, uma vez que seu plano de saúde não cobriria tais gastos. Aduz que o bloqueio realizado lhe causou severos prejuízos, sobretudo porque essas verbas seriam impenhoráveis. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para liberar o valor penhorado. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada nos termos anteriormente delineados. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Na hipótese, o recurso não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Dispõe a norma do do art. 854, §3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo da instância prima determinou pesquisa de ativos financeiros do devedor, ora agravante, por meio do Sistema BACENJUD e foi realizado o bloqueio de valores perseguidos na origem. Contudo, o bloqueio está na fase de discussão por via da impugnação, prevista no §3o do art. 854 do CPC. A propósito, o agravante já realizou a impugnação na origem, bem como já fora possibilitado o contraditório, sendo certo que ainda está pendente decisão do juízo originário sobre o tema. Destarte, observa-se que a parte agravante realizou movimento processual antecipado, uma vez que qualquer manifestação desta instância revisora, nessa seara, acarretará supressão de instância. Forte nessas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC P.I. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora